Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730540-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA EMBARGADO: TUDO OK NOTÍCIAS, JOSIEL FERREIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 13490670- Pág.1/7, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora